Tribunal: TJBA
Processo: 8004812-85.2023.8.05.0079
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8004812-85.2023.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE EUNÁPOLIS- BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: CORDELIA TORRES DE ALMEIDA e outros (3)

Advogado(s)
:
VLAMIR MOREIRA MARQUES, ALEX OLIVEIRA SANTOS, ANTONIO JORGE PEREIRA PELTIER CAJUEIRO, DANIEL GARZEDIN ALMEIDA, CIRO GARZEDIN GOMES, JOAO DE CRISTO GOMES DE ALMEIDA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. CONTRATO EMERGENCIAL PARA LIMPEZA URBANA. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL EM DECORRÊNCIA DE IMPEDIMENTO JUDICIAL DE LICITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE E LESIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Remessa necessária oriunda de ação popular ajuizada com o objetivo de anular termo aditivo que prorrogou contrato emergencial firmado entre o Município de Eunápolis/BA e a empresa Limp City Valorização de Resíduos Ltda., para serviços de limpeza urbana, sob alegação de violação ao art. 24, IV, da Lei nº 8.666/1993. A sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação, reconhecendo a legalidade da prorrogação em razão de situação excepcional, decorrente da suspensão judicial de processos licitatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a prorrogação do contrato emergencial firmado para prestação de serviços de limpeza urbana, além do prazo de 180 dias previsto no art. 24, IV, da Lei nº 8.666/1993, configura ato ilegal e lesivo ao patrimônio público apto a ser invalidado em sede de ação popular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A ação popular exige a demonstração cumulativa de ilegalidade e lesividade ao patrimônio público, o que não se verificou no caso concreto, conforme precedentes do STJ (REsp 1.447.237/MG).
A prorrogação do contrato foi motivada por situação excepcional e superveniente — suspensão judicial de licitações — que impediu a conclusão de novo processo licitatório em tempo hábil, além da rescisão contratual anterior, caracterizando caso fortuito ou força maior.
A continuidade dos serviços de limpeza urbana é essencial à saúde pública e à salubridade ambiental, não podendo ser interrompida sob pena de grave risco à coletividade.
A medida adotada pela Administração, ainda que excepcional, encontra respaldo no princípio da continuidade do serviço público e no da supremacia do interesse público, não configurando desídia ou má-fé.
Não foi demonstrada a ocorrência de lesividade concreta, por ausência de indícios de superfaturamento, inexecução contratual ou pagamento indevido; ao contrário, os serviços foram efetivamente prestados.
Nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, a nulidade contratual, ainda que existente, não afasta o dever da Administração de indenizar a contratada por serviços efetivamente executados, sob pena de enriquecimento ilícito.
A jurisprudência do STJ é firme quanto à vedação da devolução de valores em tais hipóteses, desde que comprovada a boa-fé do contratado e a efetiva prestação do serviço.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Reexame necessário desprovido.
Tese de julgamento:
A prorrogação de contrato emergencial em situação excepcional e devidamente justificada, decorrente de paralisação judicial de licitação regular e necessidade de continuidade de serviço essencial, não configura ilegalidade passível de invalidação por ação popular.
A ação popular demanda a demonstração simultânea de ilegalidade e lesividade ao patrimônio público, sendo insuficiente a mera extrapolação de prazos legais, desacompanhada de prova de dano concreto.
É vedada a devolução de valores pagos por serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 e da jurisprudência consolidada do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIII; Lei nº 8.666/1993, arts. 24, IV, e 59, parágrafo único; CPC, art. 487, I; Lei nº 4.717/1965, arts. 1º, 2º e 19.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.447.237/MG; STJ, AgRg no REsp 1.297.379/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004812-85.2023.8.05.0079
, em que figuram como apelante JUÍZO DA 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE EUNÁPOLIS- BA e como apelada CORDELIA TORRES DE ALMEIDA e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por negar provimento , nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça